Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704960-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO CESAR FERREIRA NEVES contra decisão monocrática que indeferiu seu pedido de tutela de urgência recursal (ID 43745417). Em suas razões (ID 44240693), sustenta o embargante que há “contradição/omissão” na decisão. Alega que: 1) a decisão causará um enorme prejuízo à execução, haja vista a probabilidade da executada realizar mais um negócio jurídico simulado e fraudulento com o bem imóvel Lote 34; 2) não tinha motivo, de fato e de direito, para embargar a decisão de ID 43745417, haja vista, que, em momento algum, o juízo deliberou a respeito da penhora do direito de garantia do devedor fiduciante referente ao Lote 34, da fraude à execução, da litigância de má fé e do negócio jurídico simulado; e 3) não houve trânsito em julgado da decisão de ID 121910665, datada de 19 de abril de 2022, pois ela foi devidamente atacada por meio das petições de IDs 123609171 e 123818614, datadas de 04 e 06 de maio de 2022. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 44842161). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.) O recurso não merece provimento ante a inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O art. 489, IV, do CPC dispõe que se considera não fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Desta forma, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). O vício de contradição elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna da decisão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram o julgado: fundamentação, dispositivo e ementa. A decisão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. Em que pese alegar a existência vícios de integração, na verdade, pretende o embargante a reapreciação do pedido, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator